Tribunal: TJBA
Processo: 8042284-66.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8042284-66.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: LUCAS DE BRITO PORTUGAL

IMPETRANTE: LUCAS SOUZA DE JESUS OAB/BA 48.606

IMPETRADO:
JUIZ DE DIREITO1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMESTICA CONTRA A MULHER DE CAMAÇARI/BA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA AUXILIADÔRA CAMPOS LÔBO KRAYCHETE

RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. CRIME TIPIFICADO NO ART.
163,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, C/C ARTS. 7º, INCISO I E 24-A, AMBOS DA LEI Nº. 11.340/2006 (MARIA DA PENHA).

1. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO
.
INACOLHIMENTO.
PRESENTES OS REQUISITOS E UM DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312,
CAPUT
, C/C ART. 313, III, AMBOS DO CPPB.
PRESENTES O
FUMUS COMISSI DELICTI
E O
PERICULUM LIBERTATIS
. VISLUMBRADA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E O DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS
DEFERIDAS EM FAVOR DA COMPANHEIRA
. FUNDAMENTAÇÃO APTA A ENSEJAR A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

2-DO PEDIDO DE CON
VERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM D
OMICILIAR.
IMPROVIMENTO
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 318 DO CPP.

3
-
SUSTENTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS COMO BONS ANTECEDENTES, PRIMARIEDADE E
TRABALHO CERTO
QUE DESAUTORIZAM A APLICAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE, POR SI SÓ, NÃO CONDUZEM AO AFASTAMENTO DA PRISÃO CAUTELAR.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.
ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
H
abeas
C
orpus
nº.
80
42284
-
66
.202
3
.8.05.0000
,
impetrado pelo Bel.
Lucas Souza de Jesus OAB/BA 48.606
, em favor de
LUCAS DE BRITO PORTUGAL
, apontando como Autoridade Coatora o
MM. Juiz de Direito da
1ª
Vara
da Violência Doméstica Contra a Mulher
da Comarca de Ca
maçari
/Ba.

Acordam os eminentes Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal Primeir
a Turma Julgadora deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPU
S
,
nos termos do voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: